Tribunal: TJSP
Processo: 1012275-51.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por dano material e moral – Procedência parcial - Alegação da autora de que firmou contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de crédito, tendo sido estornado valor que lhe era devido após aprovação prévia – Condenação da ré a indenização pelos danos materiais decorrentes da ausência de repasse do valor da venda realizadas pela empresa autora, após a

Ementa:
Apelação - Ação de indenização por dano material e moral – Procedência parcial - Alegação da autora de que firmou contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de crédito, tendo sido estornado valor que lhe era devido após aprovação prévia – Condenação da ré a indenização pelos danos materiais decorrentes da ausência de repasse do valor da venda realizadas pela empresa autora, após a autorização da ré – Cabimento - Operadora que não comprovou ter a vendedora concorrido para a prática das fraudes - Risco do negócio inerente a sua atividade - Sentença mantida - Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012275-51.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, é apelado
APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012275-51.2019.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No 44.789
APELAÇÃO No 1012275-51.2019.8.26.0566
COMARCA DE SÃO CARLOS
APTE: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS
LTDA.
APDO: APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS
MÉDICOS LTDA.
Apelação - Ação de indenização por dano material e moral
Procedência parcial - Alegação da autora de que firmou
contrato com a ré para repasse de recebíveis de cartão de
crédito, tendo sido estornado valor que lhe era devido após
aprovação prévia Condenação da ré a indenização pelos
danos materiais decorrentes da ausência de repasse do valor da
venda realizadas pela empresa autora, após a autorização da ré
Cabimento - Operadora que não comprovou ter a vendedora
concorrido para a prática das fraudes - Risco do negócio
inerente a sua atividade - Sentença mantida - Recurso da ré
improvido.
A r. sentença (fls. 179/184), proferida pelo douto
Magistrado Daniel Luiz Maia Santos, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação de indenização por dano material
e moral ajuizada por APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS MÉDICOS LTDA. contra MASTERCARD BRASIL
SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA., para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 26.335,00 a autora, a título de dano material,
corrigido monetariamente desde a data da emissão da nota fiscal e juros de
mora desde a citação, devendo as despesas processuais serem suportadas
na proporção de um terço para a autora e dois terços para a ré e cada parte
arcar com os honorários de advogado da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor postulado a título de danos morais.
Irresignada, apela a ré arguindo ilegitimidade
passiva, porquanto não participa de nenhuma das relações existentes e não
interfere na forma ou nos termos como emissores e credenciadores firmam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012275-51.2019.8.26.0566 -Voto no
3
seus contratos com o portador do cartão e com o estabelecimento
comercial. Sustenta que a presente demanda se refere ao chamado
chargeback, onde não há como responsabilizar-se o banco (emissor) ou a
operadora de cartão de crédito (bandeira mastercard) por eventual
desacerto comercial entre os contratantes da venda. Esclarece. Afirma que
a autora não apresentou qualquer prova da validade das vendas aos
titulares dos cartões de crédito utilizados. Invoca precedentes da
jurisprudência em abono de seu entendimento. Postula, pois, a reforma da
r. sentença (fls. 187/203).
Recurso preparado, processado e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, verifica-se pela certidão de fls. 186
que a r. sentença foi publicada em 16 de junho de 2020, considerando-se
data da publicação o primeiro dia útil subsequente à esta data, ou seja
17.06.2020 (quarta-feira).
Iniciando-se a partir daí a contagem do prazo de
quinze dias úteis para interposição do presente recurso, vê-se que o termo
final deste prazo se deu aos 08.07.2020 (quarta-feira).
Não
há
que
se
falar,
portanto,
em
intempestividade do recurso, conforme alegado nas contrarrazões
apresentadas às fls. 214/222.
A autora ajuizou a presente ação alegando que
firmou com a ré contrato de prestação de serviços de gestão de pagamentos
em transações realizadas por cartão de crédito, e que, teve crédito retido,
por contestação de pagamento em razão de fraude (chargeback). Ressaltou
que, como as tratativas e a concretização da compra e venda se deram via
telefone, sem que o cartão do cliente fosse capturado por máquina Manuel
com registro de senha, para garantir a segurança da operação, a
requerente redigiu um termo de autorização de débito, detalhado, e colheu
a assinatura do portador do cartão, conforme comprova documentação
trazida aos autos. Sustentou a ocorrência de falhas e irregularidades na
prestação de serviços da ré, que não tomou as medidas de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012275-51.2019.8.26.0566 -Voto no
4
necessárias. Afirmou que faz jus à indenização por danos materiais e
morais.
Em contestação, a ré arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva, pois quem administra o cartão de crédito contratado
é a Instituição Financeira e quem realizou a transação e o bloqueio dos
valores foi a credenciadora. Alegou que é detentora apenas da bandeira do
cartão de crédito, não figurando como contratante na relação jurídica,
tampouco integrou a cadeia de prestação de serviços.
O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia
de R$ 26.335,00 à autora, devidamente corrigido.
Pois bem.
As partes celebraram contrato de afiliação ao
sistema de cartões de crédito, tendo ocorrida a retenção de valores de
compras inicialmente autorizadas pela ré, levadas a cabo por meio de
máquina cedida pela ré.
A autora expõe que o bloqueio do valor de sua
conta se deu após a autorização da compra.
Inicialmente, é de se consignar que a autora
contratou os serviços relativos à gestão de pagamento, visando efetuar
venda de produtos e para isso a ré lhe cobra uma taxa sobre a transação.
Portanto, a relação entre as partes é tipicamente de consumo, levando em
conta que a autora é destinatária final do serviço.
Assim, em face do Código de Defesa do
Consumidor, aplicável ao caso, a responsabilidade da ré, como prestadora
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. Mencionado artigo estabelece
que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor
dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012275-51.2019.8.26.0566 -Voto no
5
relevantes, entre as quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado
e os riscos que razoavelmente dele se espera; III a época em que foi
fornecido”.
Citado
artigo
consagra,
portanto,
a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a
culpa presumida deste por defeito na prestação de seus serviços, a qual
somente poderá ser eximida, consoante acrescenta o respectivo parágrafo
3o, se o fornecedor provar: I que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Cabia exclusivamente a ré, portanto, o ônus de
provar a incidência destas causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a
inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva da
autora ou de terceiro.
Ademais, ainda que assim não fosse, cumpria-lhe
o ônus de provar a inexistência do direito alegado pela autora, de
conformidade com o art. 373, II, do CPC.
Desse modo, tendo em vista a alegação de
prestação de serviço defeituoso pela demandante, cumpriria à ré apresentar
provas para demonstrar que o serviço foi prestado da forma como
contratado, sem apresentar qualquer irregularidade, não somente por
incidir no caso o Código de Defesa do Consumidor, mas tendo-se em vista,
também, a regra prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil, que
impunha à ré o ônus de provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora. A ré, contudo, não
apresentou, nem produziu, prova alguma neste sentido no presente feito,
limitando-se a alegar que a bandeira Mastercard não tem qualquer relação
no contrato entre a administradora e o usuário do cartão.
Ademais, como consignou o douto Magistrado:
(...)
É certo que a instituição bancária aprovou a
transação via cartão de crédito sem qualquer óbice, transmitindo ao
empresário/usuário a expectativa de conclusão do negócio. Logo, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012275-51.2019.8.26.0566 -Voto no
6
prejuízos decorrentes de eventuais fraudes não devem ser suportados pela
autora. A ré, cedente do cartão, responde de forma solidária com a
instituição financeira pelos prejuízos causados, pois também aufere lucros
pelo uso da bandeira.
Veja-se que a autora comprovou a entrega do
produto adquirido pelo suposto cliente. A nota fiscal referente à compra
não foi contestada. Nesse cenário, a condenação da ré ao pagamento dos
valores correspondentes ao equipamento vendido é medida que se impõe.
(...)
Note-se que, a requerida oferece no mercado o
serviço de pagamentos por meio de cartão, e, assim sendo, deve assegurar
e ter responsabilidade pela segurança de seu próprio sistema.
Ademais, a autora recebeu autorização para
pagamento, conferindo, assim, regularidade para prosseguir na venda.
Trata-se, ainda, do risco da atividade e se houve
fraude perpetrada por terceiro, ela decorre de falha do sistema de
pagamentos da ré, o que não teria ocorrido se a requerida implementasse
medidas eficazes para garantir a segurança que disponibiliza, cabendo-lhe
a análise de risco das transações efetuadas.
Desse modo, sem demonstração de que a autora,
na qualidade de credenciada do sistema de meios de pagamento da
demandada, não tenha agido com as cautelas necessárias quando da venda
efetuada por meio de cartão de crédito, tem-se que por inadmissível a
retenção do respectivo valor, sob o argumento de fraude realizada por
terceiro, porquanto o risco inerente à atividade desenvolvida pela ré não
pode ser transferido ao estabelecimento comercial.
Conclui-se, pois, que deve ser mantida a
condenação da ré na liberação do crédito da autora, conforme consignado
na r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012275-51.2019.8.26.0566 -Voto no
7
Thiago de Siqueira
Relator